Tribunal: TJMT
Processo: 1065841-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065841-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELEN DAIANE SORATI NAKAMURA - CPF: 006.937.121-04 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – CONTRATO INFERIOR A 12 MESES – DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS – LEGALIDADE DO DESCONTO – DECRETO ESTADUAL No 656/2020, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 1.055/2024 – SENTENÇA REFORMADA.

1.

É legítimo o desconto proporcional realizado pelo Estado a título de “férias coletivas”, quando o servidor público temporário não completa o período aquisitivo anual de 12 meses, nos termos da legislação estadual.

2.

Nos casos em que o professor contratado usufrui férias coletivas no curso do contrato e o vínculo se encerra antes do ciclo anual completo, é cabível a compensação contábil no momento da rescisão, a fim de evitar pagamento em duplicidade. Previsão expressa no art. 29, §§ 1o a 3o, do Decreto no 656/2020, com redação dada pelo Decreto no 1.055/2024. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

3.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ELEN DAIANE SORATI NAKAMURA, para determinar a restituição de valores descontados a título de "férias coletivas", no ano de 2023.

A controvérsia gira em torno da legalidade do desconto proporcional de férias coletivas de professora temporária que não completou o período aquisitivo anual previsto na legislação estadual.

A sentença de primeiro grau entendeu que o desconto realizado foi indevido, determinando a devolução ao servidor. Contra tal entendimento, o Estado interpôs recurso, sustentando a regularidade do desconto com base no art. 29 do Decreto Estadual n.o 656/2020 (alterado pelo Decreto 1.055/2024), bem como nos arts. 54 e 56 da LC Estadual no 50/98, que estabelecem o direito proporcional às férias em razão do tempo de contrato efetivamente cumprido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso comporta provimento.

A jurisprudência e o próprio regime normativo estadual deixam claro que professores temporários não fazem jus ao gozo de férias integrais se não completado o período aquisitivo anual. A regra proporcional — 1/12 por mês de efetivo exercício — é aplicável inclusive ao adicional de 1/3 de férias, conforme previsto no §2o do art. 29 do Decreto Estadual no 656/2020, com redação dada pelo Decreto no 1.055/2024.

No caso concreto, a parte autora não completou 12 meses de exercício em 2023, sendo contratada temporariamente e tendo usufruído férias coletivas no meio do ano. O desconto aplicado ao final do contrato — sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” — constitui ajuste contábil legítimo, para evitar duplicidade no pagamento e adequar o valor recebido ao que de fato era devido em razão do tempo de contrato.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de “desc. férias coletivas”, referentes a 15 dias de férias, ao argumento de que teria direito a 45 dias de férias integrais.

O reclamado, por sua vez, sustenta que, em razão da duração inferior a 12 meses do contrato, o reclamante somente faria jus às férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão se consubstancia em definir se o desconto proporcional relativo às férias coletivas é legal quando o servidor público temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em lei estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 50/1998, do Estado de Mato Grosso, garante aos professores 45 dias de férias anuais, divididos em 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, mas condiciona a fruição integral ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

O Decreto Estadual no 656/2020 regulamenta que o adicional de férias e a fruição integral somente se aplicam após o cumprimento de 12 meses de exercício, autorizando o desconto proporcional em caso de fruição antecipada sem o preenchimento do requisito temporal.

A ficha financeira e o holerite do reclamante demonstram que o vínculo contratual iniciou-se em fevereiro de 2023 e encerrou-se em dezembro de 2023, não completando o período aquisitivo anual necessário.

A legislação estadual e a jurisprudência da Turma Recursal reconhecem a legalidade do desconto proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo não é integralmente cumprido.

Não se verifica violação ao direito constitucional de remuneração integral, pois o desconto proporcional decorre do descumprimento dos requisitos legais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desconto proporcional referente a férias coletivas é legal quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual.

O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

(N.U 1055718-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Não se trata, pois, de desconto indevido, mas de compensação legítima entre o que já foi usufruído e o que seria proporcionalmente devido.

Além disso, a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA No 25080/2024/CPRO/SEDUC, juntada aos autos em processo análogo, reforça a tese de que a metodologia adotada pelo Estado segue critérios objetivos e uniformes, sem qualquer lesão ao direito do servidor.

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a legalidade do desconto proporcional de férias coletivas realizado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da não aquisição integral do direito às férias pela servidora temporária.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso comporta provimento.

A jurisprudência e o próprio regime normativo estadual deixam claro que professores temporários não fazem jus ao gozo de férias integrais se não completado o período aquisitivo anual. A regra proporcional — 1/12 por mês de efetivo exercício — é aplicável inclusive ao adicional de 1/3 de férias, conforme previsto no §2o do art. 29 do Decreto Estadual no 656/2020, com redação dada pelo Decreto no 1.055/2024.

No caso concreto, a parte autora não completou 12 meses de exercício em 2023, sendo contratada temporariamente e tendo usufruído férias coletivas no meio do ano. O desconto aplicado ao final do contrato — sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” — constitui ajuste contábil legítimo, para evitar duplicidade no pagamento e adequar o valor recebido ao que de fato era devido em razão do tempo de contrato.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de “desc. férias coletivas”, referentes a 15 dias de férias, ao argumento de que teria direito a 45 dias de férias integrais.

O reclamado, por sua vez, sustenta que, em razão da duração inferior a 12 meses do contrato, o reclamante somente faria jus às férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão se consubstancia em definir se o desconto proporcional relativo às férias coletivas é legal quando o servidor público temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em lei estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 50/1998, do Estado de Mato Grosso, garante aos professores 45 dias de férias anuais, divididos em 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, mas condiciona a fruição integral ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

O Decreto Estadual no 656/2020 regulamenta que o adicional de férias e a fruição integral somente se aplicam após o cumprimento de 12 meses de exercício, autorizando o desconto proporcional em caso de fruição antecipada sem o preenchimento do requisito temporal.

A ficha financeira e o holerite do reclamante demonstram que o vínculo contratual iniciou-se em fevereiro de 2023 e encerrou-se em dezembro de 2023, não completando o período aquisitivo anual necessário.

A legislação estadual e a jurisprudência da Turma Recursal reconhecem a legalidade do desconto proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo não é integralmente cumprido.

Não se verifica violação ao direito constitucional de remuneração integral, pois o desconto proporcional decorre do descumprimento dos requisitos legais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desconto proporcional referente a férias coletivas é legal quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual.

O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

(N.U 1055718-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Não se trata, pois, de desconto indevido, mas de compensação legítima entre o que já foi usufruído e o que seria proporcionalmente devido.

Além disso, a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA No 25080/2024/CPRO/SEDUC, juntada aos autos em processo análogo, reforça a tese de que a metodologia adotada pelo Estado segue critérios objetivos e uniformes, sem qualquer lesão ao direito do servidor.

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a legalidade do desconto proporcional de férias coletivas realizado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da não aquisição integral do direito às férias pela servidora temporária.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025